Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719891-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 29762502) interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face de Decisão (ID 29256806) deste Juízo que negou seguimento ao Conflito de Competência. Intime-se a parte Agravada, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2021 16:48:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador